Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-31.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1003211-31.2017.811.0041 - PJE
RECORRENTE: JOÃO GILBERTO SCHIEFELBEIN
RECORRIDO: MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA, EDIVANI PEREIRA SILVA e SANDRO LUIZ KZYZANOSKI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WANDERLEY COMIS ANCINELO e OUTROS com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 45136977):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL - COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA PARTE EMBARGADA - HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1- Resta a afastada a preliminar de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, observando-se que questão não demanda dilação probatória cabendo ao juiz determinar as provas necessárias à inteligência do art. 370 CPC/15.
2- A execução está amparada em contrato de prestação de serviços advocatícios devidamente cumprido, cujo embargado logrou demonstrar a efetiva prestação do serviço, não havendo dúvida, portanto, que o contrato que embasou a execução é certo, líquido e exigível, atendendo ao comando previsto no artigo 783 do CPC, em sua totalidade, que denota inexistir alegado excesso na execução. (TJMT – Apelação Cível no 1003211-31.2017.811.0040, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, Julgado em 15/07/2020) ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 58728496.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 1o, 9o e 10, todos do CPC e artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, uma vez que ocorreu cerceamento de defesa, pois foi proferida sentença sem que lhe fosse oportunizado de se manifestar acerca da realização da audiência de instrução e julgamento.
Suscita ainda violação do artigo 476 do Código Civil e do artigo 917 do Código de Processo Civil, com vistas a reforma do acórdão guerreado para que seja reconhecida a exceção do contrato não cumprido pela parte adversa, bem como o excesso de execução da actio executória.
Recurso tempestivo (ID. 58728496).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 66503951)
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Insurge-se a parte Recorrente, ao argumento de que a sentença foi prematura, uma vez que lhe foi oportunizado de se manifestar acerca da realização da audiência de instrução e julgamento, o que caracterizaria o cerceamento de defesa.
Entretanto, o acórdão proferido consignou que:
“Preliminar: - Cerceamento de Defesa
O embargante, na exordial, solicitou expressamente a produção de todos os meios de prova admitidos no direito (Id 29752014 - Pág. 19).
O juízo do feito ao fundamentar o Ato Sentencia diligentemente consignou:
“A presente demanda versa matéria unicamente de direito, motivo pelo qual passo a julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo necessidade de dilação probatória. Com efeito, a relação contratual entre as partes é incontroversa e decorre do instrumento particular de prestação de serviços juntado ao ID 8321273. ”
Nosso ordenamento jurídico consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do Juiz (Artigos 370 e 371 do CPC), sendo possível o julgamento da lide quando existentes elementos suficientes à formação de seu juízo de convicção.
No presente caso, não há falar em alegação de matéria de fato, mostrando-se realmente desnecessária a dilação probatória. Com efeito, a não abertura de prazo para a produção de provas se justificava plenamente in casu, já que os elementos necessários ao equacionamento da lide eram documentais e já instruíam a ação.
Nessas condições, inviável prosperar a prefacial de nulidade da sentença, porquanto no caso em exame é suficiente para dirimir a controvérsia a prova exclusivamente documental.
Aproposito, os julgados do TJMT, que seguem:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES MOVIDAS EM FACE DOS COOBRIGADOS FIADORES E AVALISTAS – POSSIBILIDADE (ART. 49, §1, DA LEI N.o 11.101/05 E SÚMULA N.o 581 DO STJ) – EXCESSO DE EXECUÇÃO INOCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A matéria questionada foi efetivamente comprovada por meio de provas documentais juntadas aos autos, de forma que admitido o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa. (...). “ (N.U 0000810-87.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO (CRÉDITO PESSOAL) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador. (...). “ (N.U 0013994-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).
Isto posto, afasta-se a preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa. ”
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e aferir se houve ou não cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTO EM URV. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TEMA 3/STJ. RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADO NA ALÍNEA "B" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Tema 3/STJ: A imposição ao Estado do Rio Grande do Sul da conversão das retribuições aos servidores pela URV (Lei 8.880/94), apesar dos reajustes voluntários já concedidos à categoria pelo Governo Gaúcho a pretexto dessa mesma conversão, somente seria cabível se evidenciado algum prejuízo vencimental decorrente daquela antecipação voluntária. 2. O recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea b, da Constituição, exige do recorrente a demonstração de ter o acórdão impugnado julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal, hipótese não ocorrente, todavia, no presente caso. Atraída a incidência da Súmula no 284/STF. 3. O Tribunal de origem entendeu pela desnecessidade de produção de provas, assim, a análise da alegação de cerceamento de defesa esbarra no reexame de fatos e provas, vedada em recurso especial, em razão da súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1659849/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)”
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERDA DO ÔNIBUS PELA PASSAGEIRA. TRANSPORTE INTRAESTADUAL. FATOS ALEGADOS APENAS EM RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA ILIDIU NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido - sobre a suficiência da prova documental, alegação de fatos novos em réplica, desnecessidade de dilação probatória para a oitiva de prova testemunhal - exigiria o revolvimento e a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados de Súmula 7 do STJ. 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF. Aplicação analógica. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1387149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DANOS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Em relação à alegada ofensa ao art. 535, II do CPC/1973, verifica-se que o Tribunal de origem prestou a jurisdição adequada, adotando fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 3. A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório. 4. O Tribunal de origem afirmou que não houve violação à honra do ora agravante (fls. 946/952). Desse modo, a alteração do entendimento implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice do Enunciado Sumular 7 do STJ. 5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta do artigo 476 do Código Civil e do artigo 917 do Código de Processo Civil, a recorrente defende a reforma do acórdão guerreado para que seja reconhecida a exceção do contrato não cumprido pela parte adversa, bem como o excesso de execução da actio executória, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como infirmar a conclusão delineada na instância ordinária a respeito da inexistência de excesso de execução, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas do presente processo, o que não se admite nesta instância extraordinária, haja vista o óbice do Enunciado n.o 7/STJ.
2. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, no que se refere à caracterização de litigância de má-fé do recorrido, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice do Enunciado n.o 7/STJ.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1743609/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 21/08/2020). ”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII